Tribunal: TJES
Processo: 5000244-73.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-73.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMAR VERAZ ROSSI

APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. REGIME ESTATUTÁRIO. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS POR SOBREAVISO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA CLT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança de horas extras ajuizada em face do Município de Rio Novo do Sul/ES. O apelante, ocupante do cargo efetivo de motorista de ambulância, alegou submissão a regime de plantão de 24x24 horas e pleiteou o pagamento de horas extraordinárias relativas ao tempo de sobreaviso, com base na aplicação subsidiária da CLT, diante da omissão legislativa local. A sentença indeferiu o pedido e o autor apelou, alegando ter comprovado o regime de sobreaviso e a habitualidade da carga horária excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de horas extras a servidor estatutário pelo tempo de sobreaviso, mesmo sem previsão legal municipal específica; (ii) estabelecer se é possível aplicar subsidiariamente o art. 244, §2º, da CLT ao servidor público municipal estatutário, na ausência de norma local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor estatutário somente tem direito a vantagens remuneratórias expressamente previstas na legislação local, conforme os princípios da legalidade e da autonomia municipal.

A aplicação subsidiária da CLT ao regime estatutário, especialmente para instituir remuneração por sobreaviso, é incabível, por ausência de previsão legal e por violar a separação dos Poderes e a autonomia do ente federativo.

A legislação municipal de Rio Novo do Sul/ES não prevê o pagamento de adicional ou hora extra por sobreaviso, sendo o cargo regido pela Lei Municipal nº 038/1991.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a Administração Pública efetuava regularmente o pagamento de horas extras e adicionais noturnos quando o serviço era efetivamente prestado.

O sobreaviso, caracterizado pela expectativa de convocação sem prestação efetiva de serviço, não gera direito a pagamento extra no regime estatutário, salvo previsão legal expressa.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais veda o pagamento de horas de sobreaviso a servidor estatutário sem respaldo legal local, rejeitando a aplicação da CLT por analogia nesses casos.

A ausência de norma autorizadora impede o Poder Judiciário de reconhecer vantagem pecuniária ao servidor, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal submetido a regime estatutário somente faz jus ao pagamento de horas extras relativas ao sobreaviso se houver previsão legal expressa na legislação local.

É incabível a aplicação subsidiária do art. 244, §2º, da CLT aos servidores estatutários para fins de remuneração por sobreaviso.

A expectativa de convocação em domicílio, sem a efetiva prestação de serviço, não autoriza o pagamento de horas extraordinárias no serviço público estatutário, na ausência de norma específica.

O Judiciário não pode reconhecer vantagem remuneratória não prevista em lei local, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 30, I; Lei Municipal nº 038/1991; CLT, art. 244, §2º (invocado, mas inaplicável); CC/2002, art. 884; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.787.880/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.05.2019; STJ, REsp 389.420/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 01.09.2003; TJES, Apelação Cível 0000768-54.2016.8.08.0037, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 26.02.2025; TJSP, Apelação 1001230-03.2023.8.26.0407, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 25.07.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0145.11.014134-1/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 23.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSIMAR VERAZ ROSSI

contra a s
entença ID 16356637, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, na Ação Ordinária de Cobrança de Horas Extras ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
,
julgou improcedentes as pretensões autorais e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões ID 16356639, o apelante sustenta, em suma, que:
(1)
o Juízo de primeiro grau teria ignorado o robusto conjunto probatório, especialmente a prova documental e testemunhal que confirmam o regime de sobreaviso;
(2)
a sentença valorizou de forma isolada e parcial o depoimento de uma servidora vinculada à gestão, em detrimento dos relatos convergentes dos motoristas. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Depreende-se dos autos que o apelante é servidor público do Município de Rio Novo do Sul-ES, exercendo o cargo efetivo de Motorista (ambulância), lotado na Secretaria Municipal de Saúde, admitido em 01/07/2008. Alega o recorrente que, embora sua jornada de trabalho devesse ser de 40 (quarenta) horas semanais, vem exercendo jornada extraordinária, submetido a escalas de plantão de 24 horas de trabalho por 24 horas de sobreaviso, totalizando uma carga horária mensal excessiva sem a devida contraprestação. Afirma que, diante da omissão legislativa municipal, deveria ser aplicado subsidiariamente o art. 244, §2º, da CLT.

A controvérsia devolvida a esta instância resume-se em aferir se é devido o pagamento, pela Administração Municipal, de horas extraordinárias pelo tempo em que o autor permaneceu em regime de sobreaviso (aguardando chamado em sua residência), com base na aplicação subsidiária da CLT ou na legislação municipal.

Pois bem.

O sobreaviso é o período em que o trabalhador permanece à disposição, fora do local de trabalho, aguardando possível convocação. Contudo, para o servidor público estatutário, o pagamento dessa verba depende estritamente de previsão legal específica na legislação do ente federativo ao qual está vinculado.

No caso em tela, o apelante é servidor estatutário, nomeado sob a égide da Lei Municipal nº 038/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos de Rio Novo do Sul), sendo o regime jurídico estatutário distinto das normas celetistas, uma vez que se rege pelos princípios constitucionais da legalidade e da supremacia do interesse público. Assim, o servidor somente faz jus a benefícios e vantagens expressamente instituídos por lei municipal.

Como o servidor apelante está submetido ao regime estatutário de Rio Novo do Sul, é incabível a aplicação subsidiária das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especificamente o art. 244, §2º, invocado na inicial. A transposição de institutos celetistas para o regime administrativo, sem lei local autorizadora, ofende o princípio da separação de Poderes e a autonomia municipal (art. 18 e art. 30, I, da CF/88).

Compulsando os autos, verifica-se que a legislação de regência, notadamente a Lei Municipal nº 038/1991 e a Lei nº 304/2007 (que criou os cargos e carreiras), estabelece a jornada de trabalho e a remuneração, mas não há nos autos comprovação de lei municipal que institua a remuneração por “sobreaviso” para os motoristas da saúde.

Ademais, a análise das Fichas Financeiras juntadas aos autos demonstra que o Município efetuava o pagamento regular de verbas a título de “HORA EXTRA (EFETIVO)”, muitas vezes em quantitativo de 40 horas mensais, bem como de “ADICIONAL NOTURNO (SP)” e “INSALUBRIDADE”. Tais pagamentos indicam que, quando houve a prestação efetiva de serviço extraordinário ou trabalho noturno, a Administração Municipal procedeu à devida remuneração, conforme prevê o estatuto local.

O fato gerador que autoriza o pagamento de horas extras no serviço público é o efetivo desempenho das atribuições do cargo além da jornada normal. O simples estado de aguardo ou prontidão em domicílio (sobreaviso), sem a efetiva prestação do serviço, não gera direito a recebimento de horas extraordinárias se a lei local não prevê tal gratificação específica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a impossibilidade de aplicar regras da CLT a servidores estatutários para conceder benefícios não previstos na lei local:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
[...]
O regime jurídico a que está vinculado o servidor exclui a possibilidade de aplicação subsidiária da CLT - lex specialis derogat generalis.
[...].

(REsp n. 1.787.880/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/5/2019).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. SOBREAVISO.
[...]
Não se pode reconhecer o direito ao recebimento de horas extras, em se tratando de regime de sobreaviso, se o serviço não tiver sido efetivamente prestado.
(REsp n. 389.420/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 1/9/2003).

Este e. Tribunal também vem adotando esse entendimento,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE-ES. SERVIDOR EFETIVO SUBMETIDO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. REGIME DE SOBREAVISO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO TRABALHO EM JORNADA EXTRAORDINÁRIA EM PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DE REGIME DE PRONTIDÃO. COMPENSAÇÃO DA JORNADA SUPERIOR NO DIA SUBSEQUENTE. HORAS EXTRAS E LABOR NOTURNO QUE FORAM PAGOS, CONFORME FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO
[...]
Sobreaviso é o período em que o servidor permanece à disposição, fora do local de trabalho, aguardando possível convocação pela Administração Pública para exercer suas funções habituais. Em que pese o sobreaviso deva ser considerado como tempo à disposição da Administração Pública, o pagamento como hora extraordinária, com a incidência do adicional noturno, dependerá de regulamentação específica e de como o regime de sobreaviso é tratado na legislação aplicável. 4. Como o servidor apelante está submetido ao regime estatutário imposto pelo município de Muniz Freire-ES, é incabível aplicar as regras do regime celetista ao presente caso, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes (art . 2º da CF/88) e à autonomia do ente municipal (art. 18 da CF/88), principalmente porque incumbe aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF/88) e organizar devidamente seu quadro de pessoal, definindo seu sistema remuneratório, direitos e vantagens. 5 . Muito embora tanto a Constituição da Republica (art. 7º, incisos IX, XIII e XVI, c/c art. 39, § 3º) quanto a legislação do município de Muniz Freire-ES (arts. 70, § 3º, e 71, da Lei Municipal nº 1 .810/2006, e arts. 55, alíneas d e g”, 119-C, § 3º, e 139, incisos II e VI, todos da Lei Municipal nº 1.321/1990) assegurem ao servidor efetivo o pagamento de remuneração pelo serviço extraordinário prestado e pelo trabalho desenvolvido no período noturno, inclusive em montante superior ao habitual, o pagamento do regime de sobreaviso, com incidência do adicional noturno, não possui amparo constitucional e nem na legislação daquele ente municipal, o que afasta a pretensão do servidor apelante de receber quaisquer valores adicionais de horas extras relativas ao tempo em que permaneceu à disposição da Administração sem que tenha sido exigida sua presença no local de trabalho. 6 . Não se pode, assim, reconhecer o direito ao recebimento de horas extraordinárias, com incidência de adicional noturno, em se tratando de regime de sobreaviso, se o serviço não tiver sido efetivamente prestado pelo servidor naquele citado período, diante da ausência de amparo constitucional e legal no âmbito municipal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à autonomia legislativa e administrativa do município apelado. 7. Diante da ausência de previsão legal para o pagamento das horas extraordinárias, com adicional noturno, em relação ao regime de sobreaviso, a Administração Pública deve, a fim de evitar enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02) e no escopo de assegurar a dignidade de seu servidor, promover a devida compensação de horários, o que é previsto na legislação do município de Muniz Freire-ES (art . 119-C, § 2º, da Lei Municipal nº 1.321/90) e, inclusive, é mais compatível com a natureza específica das funções de motorista, cujas atribuições implicam na irregularidade dos horários de trabalho, sujeitos a chamados a qualquer momento, mas, por sua vez, diversas oportunidades de intervalos. 8. Uma vez que os demonstrativos de pagamento acostados sugerem que a Administração Municipal teria efetuado o pagamento das horas extraordinárias e/ou noturnas devidas ao autor, com os respectivos acréscimos além da hora normal de trabalho para remunerar eventuais sobrejornadas inerentes às suas atividades como motorista, não há nenhum indício acerca de outras horas extras/noturnas a serem indenizadas ou de diferenças supostamente pagas a menor, motivo pelo qual deve ser preservada a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
[...]
(TJ-ES - Apelação Cível: 00007685420168080037, Relator.: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 26/02/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. OSVALDO CRUZ.
[...]
Pretensão ao recebimento de horas extras, adicional noturno e horas de sobreaviso. Autor que se submete ao regime estatutário, não sendo aplicáveis as normas celetistas. Jornada 12x36. Hipótese em que não devem ser pagas as horas trabalhadas após a 8ª hora, porquanto o autor se submete a regime especial, que não prevê, ainda, o intervalo intrajornada. Holerites juntados aos autos que comprovam que as horas extras trabalhadas e o adicional noturno eram pagos ao autor. Horas de sobreaviso não previstas no Estatuto Municipal. Precedente desta Câmara em demanda semelhante à presente. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001230-03.2023.8.26.0407; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Osvaldo Cruz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/07/2024; Data de Registro: 25/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MOTORISTA. REGIME DE PRONTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO TRABALHO EM JORNADA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DE SOBREAVISO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INALTERADA.
- Considerando que o vínculo firmado pela parte com a Administração Publica é de natureza jurídico-estatutária, eis que o servidor é ocupante de cargo de motorista, aplicam-se as disposições normativas relacionadas aos servidores em geral quanto ao trabalho em sobrejornada. - Nos termos do que estabelece o § 4º do art. 76 da Lei Municipal 5.107/95 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora), consideram-se horas extras aquelas relativas a serviços prestados fora do horário normal de trabalho do servidor. - Não havendo na legislação municipal previsão quanto à remuneração pelo trabalho prestado em regime de prontidão, no qual o servidor permanece à disposição da Administração para atendimento a eventuais demandas, não se justifica o pagamento do trabalho realizado em tais condições, mormente porque o regime de prontidão se diferencia da
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.014134-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da súmula em 04/04/2017).

Além disso, os documentos anexados pelo ora apelante, como anotações manuais de ponto, embora demonstrem a escala de trabalho, não têm o condão de suplantar a ausência de previsão legal para o pagamento do tempo de espera em casa como se fosse jornada efetiva de trabalho.

Se o serviço não foi efetivamente prestado no período de descanso (apenas a expectativa do chamado), e inexistindo lei municipal em Rio Novo do Sul que remunere o sobreaviso, descabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar tal vantagem pecuniária, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Portanto, demonstrado pelas fichas financeiras que o Município pagava as horas extras efetivamente trabalhadas e os adicionais noturnos devidos, e ausente amparo legal para a cobrança das horas de sobreaviso pleiteadas, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Destarte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, c
onsiderando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.